Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000752-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
ROBSON DOS REIS CASTRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, consistente na suposta desídia em concluir com presteza as diligências pendentes, as quais estão impedindo o julgamento dos recursos de apelação interpostos em prol dos acusados nos autos da Ação Penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323), em que condenados pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, impingindo-lhes, pois, excesso de prazo na custódia cautelar.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público argumenta que os pacientes se encontram presos cautelarmente desde 27/06/2019, e após a prolação de sentença condenatória em 29/04/2020, houve a interposição de recursos de apelação por ambos, os quais foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça no mês de setembro de 2020, porém, por não se encontrarem prontos para julgamento, ordenou-se a conversão em diligência, resultando no retorno dos autos ao primeiro grau em razão da “falta de mídias ópticas”, na data de 17/11/2020. Nada obstante, até a data da impetração, o feito permanecia paralisado na instância primitiva, o que, no entender do impetrante, configura mora apta a ensejar o relaxamento da custódia por excesso de prazo, de todo não imputável à defesa.
Forte em tais premissas, pugna pela concessão in limine da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva imposta aos sentenciados, com a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura, possibilitando-lhes “aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se ou não, medidas cautelares diversas à prisão” (sic). No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 73152952.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1013654-59.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos lançados pelo impetrante com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, a mera alegação de que a prisão preventiva imposta aos favorecidos nessa ordem perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória dos autos, caracterizar o aventado constrangimento ilegal.
E assim considero porque, é de amplo conhecimento aos Operadores do Direito que o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não como um critério meramente aritmético, porquanto os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao julgador, uma vez que não são fatais e tampouco peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em razão das vicissitudes do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo ou à presunção de inocência.
A propósito, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente não se amolda ao caso dos autos.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, máxime porque não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no cumprimento da diligência determinada a fim de viabilizar o julgamento das apelações defensivas; o que me leva a concluir, por consequência, que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator